Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-76.2021.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001731-76.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO BELUSSO - CPF: 304.628.279-68 (APELANTE), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃOD E FAZER – PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS GRÃOS E CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO PELA COMPRADORA – BOA-FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AFASTADAS – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONDICIONADA A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Valcir Antonio Belusso
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃOD E FAZER – PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS GRÃOS E CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO PELA COMPRADORA – BOA-FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AFASTADAS – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONDICIONADA A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cláusulas contratuais que não dispõem penalidades para o caso de atraso na retirada do produto.

A obrigação da compradora está vinculada a data do pagamento, de maneira que, por ausência de previsão expressa, o atraso na retirada do produto, se assim considerar, daria ensejo a assunção dos riscos pelo perecimento do bem ou mesmo, pela sua guarda (armazenamento).

Alega que o v. acórdão apresenta omissão e obscuridade ao violar os artigos 47 do CDC e inciso IV, do § 1º, do art. 113 do CC, que estabelecem que a interpretação do contrato deverá ser mais benéfica à parte que não redigiu o contrato, além de que deve sempre corresponder à boa-fé, bem como o art. 423 do CC.

Aponta que o v. acórdão nada manifestou acerca da aplicabilidade do CDC na relação de consumo mantida entre as partes e que se apresenta obscuro quanto a questão de que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Realça que o v. acórdão não aponta qual o dispositivo contratual que obriga o vendedor a manter o produto disponível depois da data aprazada para a entrega.

Reitera os argumentos quanto a culpa da embargada em não retirar o produto.

Aduz, por fim, a omissão quanto a fixação dos honorários advocatícios em sede de apelação que reformou parcialmente a sentença.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, que a sentença seja reformada para reconhecer a situação de hipossuficiência técnica e financeira do apelante, aplicando os dispositivos do CDC, além dos artigos 113, 421-A, 423 e 480 do CC, e art. 85, do CPC.

Contrarrazões (id. 239290670). Alega que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do acórdão proferido, mas sim para esclarecer pontos obscuros, omissos e contraditórios e que o recurso denota o desacordo do embargante com a interpretação jurídica dos fatos e do direito aplicável, o que não é cabível. Realça que o v. acórdão abordou todas as questões essenciais para a resolução clara e integral do litígio. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões, contradição e obscuridade.

A hipótese é de Ação de Declaração de Inadimplemento Contratual com condenação à Obrigação de Fazer fundada em contrato de compra e venda de milho com preço fixo, no qual o requerido, ora embargante, se comprometeu a disponibilizar até 30/07/2020, a quantidade de 1.2000.000 quilogramas de milho da safrinha 2020, equivalente a 20.000 sacas de 60 kg cada.

No caso, o vendedor, ora embargante, entendeu que ao não retirar o produto na mesma data fixada para a sua entrega, o comprador incidiu em inadimplemento, a possibilitar a rescisão do contrato.

Por sua via, o vendedor embargado entende que tal prazo é para a disponibilização do produto pelo vendedor, e não para a retirada dos grãos.

Nesse contexto, a controvérsia cingiu-se em verificar a eficácia do contrato de compra e venda e se ocorreu o inadimplemento contratual por parte do vendedor, Valcir, então apelante, ora embargante.

Sob tais aspectos, o v. acórdão entendeu que “a cláusula 4.1 que dispõe sobre a entrega dos grãos, implica tão somente na obrigação do vendedor em disponibilizar os grãos até 30/07/2020, e não há qualquer ressalva quanto a ser esse o prazo fatal para a retirada dos grãos pela compradora”.

Ou seja, não foi pactuada data fatal para que a compradora retirasse o produto. Aliás, dentre as cláusulas do inadimplemento contratual, a penalidade da rescisão contratual ocorre somente em caso de falta de pagamento pela compradora.

Registra-se, ademais, que o v. acórdão não olvidou quanto à interpretação da boa-fé objetiva dos contratos, nos termos do art. 422 do CC.

Em conclusão, o v. acórdão entendeu não ser o caso de inadimplemento contratual, de sorte a reconhecer a eficácia do contrato e a obrigação do seu cumprimento pelo vendedor, com a entrega do produto objeto do pacto.

Não há, assim, que falar em ofensa aos dispositivos dos arts. 113 e 423 do CPC. Registra-se, ainda, que na discussão de cláusulas contratuais do pacto de compra e venda de grãos, não se aplica as normas do CDC para determinar os contornos da relação jurídica, porquanto o agricultor que vende sua safra para determinada empresa, como ocorre nos autos, não se enquadra nas balizas conceituais de consumidor ou mesmo de fornecedor. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2º do CDC)

No Contrato de Compra e Venda de Soja, o produtor rural não se enquadra no conceito de consumidor. Há uma relação civil entre ele e o adquirente do produto que comercializa.

Não caracterizada a relação de consumo e tampouco a hipossuficiência, é válida a cláusula de eleição de foro.
(N.U 1006077-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

Já, quanto aos honorários advocatícios, embora o provimento parcial da apelação, não se visualizou ser medida o redimensionamento da condenação, porquanto, de fato, a parte autora, ora embargada, foi vencedora da ação, de modo que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência.

Sob tal viés, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não diz respeito a vício de obscuridade ou omissões, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim, observa-se que a parte embargante, inconformada, pretende, com a oposição dos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Porém, registra-se que o entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício no julgado.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024